Tribunal: TJDFT
Processo: 0730724-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0730724-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DO CARMO BARBOSA CAIXETA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL (requerido), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, nos autos da ação de conhecimento n. 0747380-89.2022.8.07.0016, ajuizada por M.C.B.C., ora agravada, na qual deferiu a tutela de urgência, o fazendo a partir dos seguintes fundamentos (ID 135633085 dos autos de origem): "Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por “M.C.B.C.”, para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento MICOFENOLATO DE MOFETILA 500mg, registrado na ANVISA e padronizado pelo SUS, todavia, não dispensado para a condição clínica da parte autora, ID 135412462. Autos relatados na Decisão ID 135494952, que (I) fixou a competência, (II) recebeu a inicial; (III) determinou a intimação do Ministério Público quanto à tutela de urgência; (IV) determinou a emissão de Nota Técnica pelo NATJUS; e (V) concedeu à parte autora a gratuidade de justiça. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA A análise da tutela de urgência foi postergada para aguardar a manifestação do Ministério Público, que oficiou pelo deferimento do pedido, ID 135557888. O artigo 300 do CPC prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em demandas semelhantes (pedidos de fornecimento de medicação padronizada para uso off label), esse Juízo entendia necessário o preenchimento de todos os requisitos do Tema 106 do STJ, inclusive quanto à autorização específica da ANVISA para uso fora das especificações da bula. Não obstante, considerando que se cuida de medicação padronizada, ou seja, já analisada e aprovada pelos órgãos competentes para incorporação ao SUS e dispensada pelas farmácias de alto custo, revendo meu posicionamento anterior, passei a julgar necessário apenas prévio parecer técnico favorável do NATJUS quanto à adequação do uso off label da medicação no tratamento da situação clínica da parte autora. Na hipótese sob análise, os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Com efeito, a médica Clarissa Ferreira (CRM-DF 14.847) destacou no relatório ID 135412468 que a parte autora (I) apresenta diagnóstico de Síndrome de Sjorgren (CID M35.0) e pneumopatia intersticial não específica (CID J84.0); (II) há perigo de morte na ausência do tratamento prescrito por comprometimento da função pulmonar; (III) já fez tratamento com outros fármacos, sem sucesso (IV) espera-se com o tratamento a estabilização do quadro pulmonar com melhora da dispnéia. Ademais, na Nota Técnica 1191, emitida em caso clínico semelhante, o NATJUS foi favorável à dispensação, atestando que "o micofenolato de mofetila é considerado pelas principais sociedades de reumatologia como um dos medicamentos de primeira linha para o tratamento da nefrite lúpica, sendo indicado também para os casos de nefrite lúpica refratários à ciclofosfamida ou que recidivaram durante a fase de manutenção com azatioprina". Da análise preliminar dos autos, considerando (I) a conclusão favorável do NATJUS/TJDFT em caso clínico similar; (II) a recomendação da CONITEC para incorporação do fármaco como opção terapêutica em casos como o da autora, refratários à azatioprina; (III) trata-se de medicação padronizada e dispensada pela Farmácia de Alto custo em outras situações clínicas; entendo configurado o requisito da probabilidade do direito. Por outro lado, aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual configuraria risco ao resultado útil do processo. Com efeito, conforme já ressaltado, a médica assistente atestou risco de evolução para doença renal crônica. Por fim, o pressuposto do perigo de irreversibilidade do provimento antecipado pode ser excepcionado quando caracterizada a “irreversibilidade recíproca”, incumbindo ao julgador tutelar o mais relevante, que, no presente caso, são os direitos fundamentais à saúde e à vida. Nesse sentido, o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, conforme se pode aferir na ementa a seguir transcrita: "ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO MÉDICO. ATROPELAMENTO. IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPADO.“A regra do § 2o do art. 273 do CPC não impede o deferimento da antecipação da tutela quando a falta do imediato atendimento médico causará ao lesado dano também irreparável, ainda que exista o perigo da irreversibilidade do provimento antecipado. Recurso não conhecido. (REspn. 417.005-SP) Recurso especial não conhecido”. (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no 408.828/MT, Quarta Turma, Rel. Ministro Barros Monteiro, 2005)". 1 _ Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar ao DISTRITO FEDERAL que forneça à parte autora o medicamento padronizado MICOFELONATO DE MOFETILA 500 mg, nos termos da prescrição médica ID 135412468. A primeira dose do medicamento deverá ser fornecida no prazo de 10 (dez) dias úteis. 1.2 _ Intime-se, por oficial de justiça, o Secretário de Estado de Saúde, ou alguém com poderes para substituí-lo, para cumprimento da presente decisão. II _ DO CUMPRIMENTO DA TUTELA O artigo 497 do Código de Processo Civil estabelece que o juiz deve adotar as diligências necessárias à satisfação da obrigação. Embora possível a aplicação de multa diária, a experiência demonstra que, em caso como o dos autos, o sequestro de verba pública para a aquisição do medicamento tem se mostrado uma medida mais eficaz. No entanto, deve ser precedida do necessário contraditório, não apenas em relação ao pedido, mas também quanto aos orçamentos apresentados pela parte autora. Por outro lado, o Provimento 41/2019 alterou o §1o do art. 79 do Provimento Geral da Corregedoria e passou a permitir expressamente a substituição do alvará de levantamento pela transferência eletrônica. 2 _ Dessa forma, decorrido o prazo concedido no item 1, ausente comprovação pela parte ré do cumprimento da tutela de urgência, intime-se a parte autora a se manifestar e, se o caso, anexar aos autos: 2.1 _ 03 (três) orçamentos com os valores dos medicamentos indicados pelo médico assistente; 2.1.1 _ Por oportuno, consigno que a juntada de orçamentos é ato de interesse exclusivo da parte autora, sem repercussão no mérito da ação. Nesse sentido, é desnecessária a fixação de prazos. Apresentado os orçamentos, prossiga-se com a intimação do Distrito Federal e do Secretário de Saúde. 2.1.2 _ o menor orçamento encontrado deverá vir acompanhado de planilha detalhada, especificando (I) o valor necessário para realização do tratamento, pelos períodos de 1 e 3 meses; (II) a quantidade da medicação, de acordo com a dose prescrita ao paciente pelo médico assistente; (III) o valor da taxa de entrega; (IV) valor da taxa de aplicação. 2.1.3 _ o menor orçamento também deverá vir acompanhado da respectiva confirmação da clínica/hospital, indicando (I) o prazo de validade da proposta, sendo insuficiente a simples juntada de propaganda veiculada na internet; (II) nome e CNPJ da empresa; (III) endereço, telefones e e-mail da empresa; (IV) número do banco, agência e conta corrente da empresa, para fins de eventual transferência bancária ou (V) chave pix. 3 _ Após a apresentação dos 3 orçamentos, persistindo o descumprimento, expeça-se mandado de intimação pessoal do DISTRITO FEDERAL e do SECRETÁRIO DE SAÚDE, para ciência dos orçamentos apresentados pela parte autora, bem como para cumprir a decisão judicial em 05 (cinco) dias, sob pena de bloqueio do menor valor, via SISBAJUD. 3.1 _ Desde já advirto que eventual impugnação ao menor orçamento só será analisada se vier acompanhada da confirmação da farmácia e acrescida do valor da taxa de entrega, sendo insuficiente a simples juntada de propaganda veiculada na internet. 3.2 _ Decorrido o prazo para o DF, com ou sem resposta, intime-se o Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 3.3 _ Decorrido o prazo fixado no último item, independente de manifestação do Ministério Público, certifique-se e venham os autos imediatamente conclusos. III _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO Gratuidade de justiça deferida, ID 135494952. 4 _ Prossiga-se nos termos da Decisão 135494952. Atribuo a esta decisão FORÇA DE MANDADO. Cumpra-se POR OFICIAL DE JUSTIÇA, em horário especial e em regime de plantão.” Inconformado, o requerido recorre. Em síntese, defende a tese de que não estaria obrigada a prestar assistência farmacêutica cuja prescrição é off label. Destaca que “a prestação da assistência farmacêutica seguirá, precipuamente, o quanto estabelecido nos protocolos clínicos oficiais e nas listas de incorporação de medicamentos.” Pugna pelo efeito suspensivo e, no mérito, que seja provido o recurso, revogando-se a decisão vergastada, de modo a afastada a obrigação fixada. Dispensado o recolhimento de preparo, em face da isenção legal. É o relatório. Decido. Como relatado, insurge-se a recorrente contra decisão de primeiro grau que deferiu a tutela de urgência, para determinar ao agravante que forneça o medicamento MICOFELONATO DE MOFETILA 500 mg, nos termos da prescrição médica ID 135412468, à agravada. Com efeito, ressalto que nesta fase recursal incipiente a análise a ser realizada se limita ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. De logo, observo que se trata de medicamento registrado na ANVISA e incorporado ao SUS, mas para tratamento de outras patologias, e não especificamente o diagnóstico da agravada (Síndrome de Sjogren ( Fan + ,antiro 121, xeroftalmia, xerostomia) e pneumopatia intersticial não específica – CID 35.0/J84.0), o que ensejaria o uso off label (ID 135633087 dos autos de origem). A saúde é um direito fundamental previsto nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal e está intimamente relacionada ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, em consonância com o preconizado, respectivamente, pelos artigos 5o, caput, e 1o, III, ambos do texto constitucional. O artigo 196 da Constituição Federal insere a saúde como direito de todos e dever do Estado, o qual deve promovê-la através de políticas sociais e econômicas, in verbis: “Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” No mesmo sentido, dispõe o artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal - LODF: “Art. 204. A saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem: I - ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; II - ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação: § 1o A saúde expressa a organização social e econômica, e tem como condicionante e determinantes, entre outros, o trabalho, a renda, a alimentação, o saneamento, o meio ambiente, a habitação, o transporte, o lazer, a liberdade, a educação, o acesso e a utilização agroecológica da terra. § 2o As ações e serviços de saúde são de relevância pública e cabe ao Poder Público sua normatização, regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita, preferencialmente, por meio de serviços públicos e, complementarmente, por intermédio de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, nos termos da lei.” O Estado possui, portanto, o dever de fornecer os medicamentos e insumos essenciais para preservar a vida e a saúde dos cidadãos, como forma de atender ao mandamento constitucional. Conforme entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial repetitivo 1.657.156/RJ, Tema 106, a concessão de medicamento, pelo Estado, que não esteja incorporado em atos normativos do SUS (não padronizados), demanda o preenchimento concomitante de três requisitos: a) comprovação por meio de laudo médico circunstanciado, a atestar a imprescindibilidade do medicamento pleiteado e a inexistência de fármacos fornecidos pelo SUS; b) hipossuficiência econômica do paciente, para arcar com os custos do medicamento; e c) registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência Por esse motivo, o fato de o fármaco solicitado não se enquadrar nas hipóteses de tratamento previstas em suas indicações de bula (“off label”) não retira do Distrito Federal a obrigação de fornecê-lo, mormente quando se trata de remédio prescrito por médico habilitado e competente para o tratamento da doença, a quem a opção medicamentosa pareceu a melhor escolha para o enfrentamento do problema de saúde da autora. Neste sentido, trago à colação recentes julgados deste egrégio Tribunal em casos bem semelhantes ao ora examinado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA TERAPÊUTICA DISTINTA. MICOFENOLATO MOFETILA. LUPUS ERITEMATOSO. TRATAMENTO INDISPENSÁVEL. RECURSO PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de compelir o Distrito Federal a custear e fornecer o medicamento padronizado Micofenolato Mofetila, 500mg. 2. O estado de saúde da agravante exige cuidados específicos e urgentes, razão pela qual afigura-se necessária a utilização do medicamento indicado como meio de tentar obter a efetiva melhora do seu quadro clínico. 2.1. A paciente tem sido submetida a procedimentos padronizados na rede hospitalar do Sistema Único de Saúde. No entanto, não obteve o sucesso pretendido, o que revela a ineficácia dos tratamentos que anteriormente lhe foram prestados e denota a imprescindibilidade da utilização do medicamento "Micofenolato Mofetila, 500mg". Por essa razão, deve ser fornecido o medicamento indicado pelo profissional de saúde com a urgência que o caso requer. 3. O sequestro de quantia do orçamento público do Distrito Federal é medida ilícita, pois não fora contemplada no sistema jurídico pátrio para a hipótese, razão pela qual revela-se inadmissível. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1385035, 07297171520218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no PJe: 29/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO À SAÚDE - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL - REJEITADA - MÉRITO - MEDICAMENTO PADRONIZADO - INDICAÇÃO OFF LABEL - REGISTRO NA ANVISA - PRESCRIÇÃO MÉDICA - NOTA TÉCNICA DO NATJUS FAVORÁVEL - ESGOTADAS AS OPÇÕES TERAPÊUTICAS DISPONÍVEIS NO SUS - OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS FIXADOS NO TEMA N° 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. 1. Segundo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Recurso Extraordinário 855.178 - SE, as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. 2. O medicamento requerido nesta ação judicial, ainda que para uso "off label", tem registro na ANVISA, de modo que se aplica a regra geral de responsabilidade solidária dos entes federados, não sendo necessária a presença da União Federal no polo passivo desta lide. Preliminar rejeitada. 3. Mérito. O conjunto fático e probatório contido nos autos, notadamente os inúmeros relatórios médicos juntados pela autora e o parecer favorável do NATJUS, demonstra a imprescindibilidade do fármaco "Micofenolato de Mofetila" para tratar a enfermidade que acomete a paciente (Lúpus Eritematoso Sistêmico), bem como a ineficácia dos demais tratamentos disponibilizados pelo SUS. 4. Não deve o Estado se furtar de fornecer medicamento fora dos protocolos clínicos oficiais, quando demonstrada a inadequação do fármaco padronizado ao quadro clínico da autora, mormente quando se demonstra a incapacidade financeira dela, os riscos provenientes da não realização do tratamento adequado e o preenchimento dos requisitos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n° 106. 5. Recurso improvido. (Acórdão 1427297, 07388997420218070016, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2022, publicado no PJe: 10/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, desde logo pedindo as mais respeitosas vênias aos relevantes argumentos da parte agravante, mas, nesta etapa de prelibação incipiente, estão presentes os requisitos exigidos para o deferimento da tutela de origem, como o fez o Sua Excelência a quo. Vejamos. Ao que se depreende dos autos, além da incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito e a existência de registro na ANVISA do medicamento, colhe-se parecer favorável do NATJUS a dispensação do medicamento, com recomendação ainda da CONITEC para incorporação do fármaco como opção terapêutica em casos como o da autora, refratários à azatioprina (ID 135633087). Dessa forma, não se vislumbra, ao menos neste plano de cognição meramente sumária, a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, o perigo de dano verificado é inverso, pois eventual suspensão da liminar de primeiro grau ensejaria indesejado risco de morte e/ou agravamento do estado de saúde da parte autora/agravada, ao passo que a medida concedida na origem é plenamente reversível, caso o recorrente ao final sagre-se vencedor. Ausentes, pois, os requisitos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do efeito suspensivo reclamado, de rigor negar o pedido e remeter o exame do mérito ao egrégio colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de setembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator